Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CAUTELA (ARTIGOS 28 E 34 DO CTB) NÃO OBSERVADO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE CONTORNAVA A ROTATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelos Requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando-os ao pagamento, em favor dos Requeridos, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a dinâmica do acidente ocorrido em rotatória; (ii) a existência de culpa exclusiva dos autores; e (iii) a legitimidade da condenação imposta no pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, exigindo-se a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, sendo a culpa elemento essencial à configuração do dever de reparar.
4. É incontroverso que o acidente ocorreu em 04/07/2025 e que o veículo dos Recorrentes contornava a rotatória no momento da colisão.
5. O croqui acostado no ID 80378705 e a fotografia encartada no ID 80381075 evidenciam que o veículo conduzido pelos Recorrentes trafegava na rotatória e, ao tentar acessar a saída à direita, deslocou-se para a faixa externa quando foi atingido na lateral direita pelo automóvel conduzido pelos Recorridos. A conduta dos Recorridos revela inobservância dos deveres de cautela previstos nos artigos 28 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e da regra do inciso III, “b”, do artigo 29, da mesma norma. Cabe destacar que as imagens acostadas nos IDs 80381075 e 82051834 revelam que o veículo dos Recorrentes trafegava na rotatória, via preferencial (CTB, artigo 29, III, “b”) e, cabia aos Recorridos aguardar o veículo dos Recorrentes finalizar a manobra de saída da rotatória para fazer a conversão à esquerda. Precedente: Acórdão 2046215.
6. As avarias dos veículos das partes corroboram essa dinâmica do acidente descrito na petição inicial, pois houve dano na parte dianteira direita do veículo dos Recorrentes e na lateral esquerda do veículo dos Recorridos.
7. Entendo que a simples presença do recorrente no interior da rotatória lhe assegura a preferência de tráfego no local dos fatos. A regra do art. 29, inciso III, “b”, do CTB garante prioridade a quem circula a rotatória. Ao iniciar a conversão à esquerda, competia aos Recorridos aguardarem momento oportuno, observando o fluxo já estabelecido. Essa manobra foi imprudente, resultando na interceptação da trajetória do veículo dos Recorrentes, no que resultou no descumprimento da regra do artigo 29, inciso III, “b”, da Lei n.o 9.503/1997.
8. Comprovada a responsabilidade dos Recorridos pela ocorrência do evento danoso é devida aos Recorrentes a reparação do dano material decorrente do ato ilícito.
9. Desse modo, é de se reformar a conclusão jurídica originária, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e PROVIDO. Reforma-se integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes para condenar Recorridos a pagarem a quantia de R$ 2.675,00 (dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso (04/07/2025).
11. Condeno os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na alíquota 10% (dez por cento) que incidirá sobre o valor da condenação.